Tribunal: TJMT
Processo: 1010120-97.2024.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010120-97.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MAICON DOUGLAS RAMOS DE CAMPOS - CPF: 062.367.481-52 (RECORRIDO), SONIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 053.235.191-69 (VÍTIMA), SILVANA DA SILVA CARVALHO - CPF: 593.980.511-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE CARVALHO COSTA - CPF: 050.969.061-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DANO EMOCIONAL E PSICOLÓGICO À COMPANHEIRA (ART. 147-B, CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA NÃO EVIDENCIADA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão cautelar, considerada
ultima ratio
, para ser legítima, deve ser fundamentada concretamente, demonstrando, além do
fumus comissi delicti
, sua imprescindibilidade, no sentido de que, solto, o acusado poderá comprometer a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Apesar de o indivíduo já ostentar condenação anterior, pela prática de delito patrimonial, o fato de ter, em tese, praticado ilícito de pouca ofensividade contra sua companheira, sem qualquer elemento de gravidade acentuada, não justifica a decretação da medida extrema, porquanto não há falar em efetiva periculosidade, de
modo que a imposição de medidas cautelares já impostas pelo magistrado singular é medida salutar ao caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
estadual em adversidade à decisão proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do procedimento criminal n. 1010120-97.2024.8.11.0055, concedeu ao acusado
Maicon Douglas Ramos de Campos
o benefício da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), contrariando a pretensão ministerial que buscava a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Nas razões recursais anexas (Id. 234612192), o
parquet
alega que o recorrido foi preso em flagrante, no dia 9.8.2024, pela suposta prática do crime de lesão corporal, perpetrado no âmbito das relações domésticas (art. 129, § 9º, CP), e, embora presentes os requisitos para a conversão da prisão, para a preventiva, visto que o acusado apresenta histórico criminal, o magistrado singular concedeu a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, as quais são insuficientes, ao caso, para resguardar a ordem pública.

Acrescenta que
“a prisão preventiva, neste caso, é uma ferramenta essencial para evitar que o recorrido continue a cometer crimes e para enviar uma mensagem clara de que a justiça não tolera comportamentos que colocam em risco a segurança pública”.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, para garantir a ordem pública.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, o recorrido apresentou as contrarrazões recursais (Id. 234612194), rebatendo os argumentos ministeriais, e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (Id. 234612195).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente opinou pelo
provimento do recurso
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Síntese ministerial: Recurso em sentido estrito. Recorrido preso em flagrante pelo delito de lesão corporal contra a mulher. Decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao custodiado, ao fundamento de que o acusado não constitui perigo para o desenrolar do feito, bem como possui residência fixa. Irresignação ministerial: requer a reforma da decisão proferida para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido. Acolhimento. Presentes os pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão se revela insuficiente para a preservação da ordem pública, diante da condição de reincidente e da reiteração delitiva. O recorrido apresenta um alarmante histórico criminal, p pois já foi condenado por roubo e furto qualificado (SEEU nº 0001649-03.2017.8.11.0008), de modo que a terceira prática de crime já é mais que o bastante para demonstrar a presença de um padrão de comportamento que coloca em risco a integridade e o bem-estar da sociedade. A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública. Pelo PROVIMENTO do presente recurso.”
(Id. 238048669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o
Ministério Público
estadual maneja o presente Recurso em Sentido Estrito, visando a decretação da prisão cautelar em desfavor de
Maicon Douglas Ramos de Campos
, sob os argumentos, em síntese, de que se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mais precisamente a necessidade de garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, diante do histórico criminal do recorrido.

No entanto, apesar dos louváveis argumentos ministeriais, não vejo que a medida extrema, considerada a última
ratio
, seja extremamente imprescindível ao caso em apreço.

Primeiro, ao que consta dos autos, conquanto o representante ministerial de origem alegue que
o recorrido praticou, em tese, o delito de lesão corporal, no âmbito das relações domésticas, que estaria tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, vejo que a situação dos autos é diversa.

Evidentemente, sem adentrar em questões de mérito, de acordo com a situação descrita no boletim de ocorrência, e pelo que compreendeu a autoridade judiciária impetrada, a princípio a suposta conduta delitiva estaria inserida no disposto no artigo 147-B do Código Penal, que, dentre seus núcleos, corresponde a prática de dano emocional e psicológico à mulher.

E, a meu ver, ao menos pelos informes iniciais dos autos, também não vejo como falar em delito de lesão corporal, visto que apesar de a ofendida ter narrado que o suspeito desferiu um único tapa em seu rosto, afirmou que não gerou qualquer lesão, bem como se negou a ser submetida ao exame de lesão corporal.

Seja como for, isso não implica em dizer que a conduta descrita no artigo 147-B do Código Penal seja menos gravosa, mormente porque, apesar de as reprimendas, respectivas, não ultrapassarem 4 anos, este tipo penal é apenado com pena de reclusão, enquanto naquele outro tipo penal, de detenção.

Por outra vertente, pela dinâmica fático-processual narrada, também não vejo qualquer elemento de acentuada gravidade que justifique a decretação da medida segregatória.

Observa-se que, de um lado, a vítima narrou perante a autoridade policial que:

“(...) dos últimos tempos para cá, por volta de 02 (dois) meses o convivente passou a ficar agressivo, ciumento e nisso o relacionamento já não está mais sendo suportado; QUE o suspeito passou a consumir bebida alcoólica e droga; QUE na data de ontem (08/08/2024) por volta das 20:00h, começou a discussão de casal e por volta das 01:00h, o convivente a
mandou sair de casa, com medo, saiu de casa e levou consigo a filha de 09 (nove) anos,
inclusive passou o resto da noite ali no relento em um lote baldio; QUE ao amanhecer o dia, tentou entrar na sua casa, mas foi novamente expulsa pelo convivente; QUE ela (vítima) precisava pegar casaco para a filha, pois estava com frio; QUE o suspeito não deixando entrar em casa, resolveu então ir para a casa de uma amiga (CIDA) esperar amanhecer o dia melhor, e logo mais chegou o suspeito e na frente dessa amiga (CIDA)
o suspeito desferiu um tapa no rosto; QUE perguntado se ficou lesão, disse que não; QUE sendo orientada a fazer o exame, disse que não se submeterá ao exame, não tem lesão
; QUE logo saiu da casa da amiga, e depois foi no CRAS, para pedir ajuda para irem embora para BARRA DO BUGRES, novamente o suspeito chegou atrás dela (vítima); QUE não sabe dizer nome, mas uma mulher chamou a polícia; QUE perguntado como a mulher soube da perseguição do suspeito, disse que essa mulher é atendente no CRAS, e por isso soube dos fatos, pois teria contado o motivo de estar ali e ao ser visto o suspeito, a mulher então chamou a polícia; QUE perguntado quais as ameaças o suspeito fez, disse que o suspeito ao exigir que saísse de casa, alertou se você não sair vou te cortar o pescoço;
QUE perguntado se pretende representar contra o suspeito pela perseguição, ameaça, disse que por ora não;
QUE declara estar recebendo neste momento as chaves e o cadeado da casa que estavam de posse do suspeito”
(Id. 234612174, pp. 5-6).

De outro lado, o recorrido alegou que:

“(...) trabalhou ontem, chegou em casa e sua esposa, logo mais saiu chegando em casa hoje (09/08/2024), pela manhã, inclusive sua companheira teria chamado para ir no CRAS, antes disso passaram no postinho de saúde e depois foram para o CRAS; QUE perguntado se pela manhã a SONIA tentou entrar em casa, disse que sim, entrou sim, inclusive quando saíram juntos levou consigo a chave da casa, levando também o cadeado do portão, pois em casa teria ficado o filho (Carlos Daniel, 14 anos) que é filho da SONIA; QUE perguntado se desferiu tapa no rosto da companheira (SONIA) disse que nunca; QUE perguntado se colocou a SONIA e a filha para fora de casa na data de 08/08/2024, jamais, saíram de espontânea vontade”
(Id. 234612176).

Sabe-se que em casos como o tal a palavra da vítima é preponderante e sobressai em relação à negativa do acusado. Entretanto, como já dito anteriormente, sem adentrar no mérito da celeuma, mormente porque o feito ainda encontra-se em sua fase embrionária, o fato é que a palavra da vítima não exala força suficiente para caracterizar qualquer gravidade na suposta conduta atribuída ao companheiro, ora recorrido.

Evidentemente, apesar da repugnância da suposta conduta, na qual “colocou” para fora de casa sua convivente, durante a madrugada, não há elementos concretos acerca de extravagância da conduta, ou seja, a não ser no aspecto puramente genérico da conduta imputada ao recorrido, não há falar em gravidade do delito e tão pouco em situação de interferência no curso do processo, ou até mesmo em evidente abalo psicológico à vítima, que, conforme termos de suas declarações, nem sequer aceitou oferecer representação contra o recorrido.

De outro lado, não se pode olvidar que está em debate prisão sem pena,
ou seja, a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após eventual título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião geral, ou seja,
a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade (HC 96.219-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que a supressão meramente processual do
jus libertatis
não pode ocorrer em um contexto caracterizado por julgamentos sem defesa ou por condenações sem processo (HC 93.883/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Prosseguindo, de outro lado, observa-se que a pena máxima cominada ao tipo penal é de 2 anos de reclusão.

Nesse tocante, não desconheço que em se tratando de ilícitos praticados contra a mulher, no âmbito da Lei Maria da Penha, a decretação da medida segregatória é sempre possível, independentemente da pena cominada ao tipo penal, porém, é inegável que devem estar configuradas concretamente alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou ainda, que o indivíduo venha reiterando na prática de ilícitos ou esteja descumprindo outras medidas protetivas estabelecidas em favor da ofendida.

Dito isso, apesar do histórico criminal do recorrido, que já ostenta condenação anterior em seu desfavor, pela prática de delito patrimonial, não havia nenhuma medida protetiva em vigor, ou seja, ao menos em relação à convivência do casal, este seria um possível fato isolado, e repito, sem qualquer dado extraordinário a respeito da gravidade do delito, de modo que não se justifica a decretação da medida extrema somente pelo seu passado criminal, que, em sentido contrário, vinha exercendo ocupação lícita e com residência fixa, sem qualquer demonstração de que pretende se furtar à aplicação de eventuais outras sanções penais, tanto que inclusive acompanhou sua convivente ao CRAS, quando então foi preso em situação de flagrância.

Portanto, por não constatar com a magnitude necessária, a noção da periculosidade, aqui entendida no aspecto subjetivo, não se justifica a restrição à liberdade do recorrido, de modo que compreendo acertada a imposição de medidas cautelares já impostas pelo magistrado singular.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, ou seja, se eventualmente o recorrido estiver descumprindo quaisquer das condições impostas, nada obsta que seja decretada sua prisão cautelar, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Concluo, assim, por ausentes os pressupostos mínimos necessários para a decretação da prisão preventiva em desfavor de
Maicon Douglas Ramos de Campos
razão pela qual
desprovejo
o presente Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024